Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM A DESCRIÇÃO DO FATO SUSPOSTAMENTE CRIMINOSO. AUSENTE O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL SEM O REPARO DAS IRREGULARIDADES. INVIÁVEL PEDIDO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA.
1. Tratando-se de ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais que autorizem o procurador a promover a ação penal, fazendo menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do art. 44 do CPP.
2. Nos termos do art. 806 do CPP, a ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial.
3. Em que pese os vícios referentes à regularidade da procuração e pagamento de custas serem sanáveis, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, o saneamento deve ocorrer dentro do prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da ação penal (art. 38 do CPP), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa.
4. Recurso conhecido e desprovido.